Tribunal: TJSP
Processo: 1011559-39.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011559-39.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, é embargado FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
PESQUISA ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL - FINPEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
2
VOTO No 15619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011559-39.2018.26.0152/50000
COMARCA: COTIA
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE COTIA
EMBARGADO: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA,
SOCIAL E CULTURAL - FINPEC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desconstituição do
registro de doação de bem público e reversão ao patrimônio
público. Descabimento de condenação das partes em verbas de
sucumbência, nos termos do que dispõe o art. 18 da Lei no
7.347/1985 e em observância ao princípio da simetria. Embargos
de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cotia ao v. acórdão de fls. 639/657 que, à unanimidade, deu
parcial provimento à remessa necessária e ao seu recurso de apelação.
Alega, em suma, que tratando a presente demanda de
ação pública não há previsão legal acerca de condenação em custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé.
Recurso tempestivo, tendo decorrido in albis o prazo para
resposta pela embargada (fls. 08).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Em se tratando de ação civil pública, tem aplicação a
regra do artigo 18 da Lei no 7.347/1985, segundo a qual “nas ações de que
trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
3
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais”.
A esse respeito, releva apontar a doutrina de Emerson
Garcia e Rogério Pacheco Alves:
“[...]
Fica claro, assim, que o só fato da sucumbência nas ações
coletivas, em razão das regras específicas da Lei n. 7.347/85, não
acarreta para o autor a condenação em honorários advocatícios e nas
despesas processuais, sendo plenamente justificável tal normativa, uma
vez que os legitimados são meros substitutos processuais, não fazendo
qualquer sentido, por isto, considera-los 'vencidos' numa ação proposta
em defesa da coletividade. Também porque o afastamento da regra de
que 'a condenação resulta do fato objetivo da derrota' concede maior
acessibilidade judiciária aos interesses difusos uma vez que a
possibilidade de condenação em honorários advocatícios e despesas
processuais pela só sucumbência acabaria por representar um poderoso
e inafastável desestímulo à ação dos legitimados extraordinários.
Em havendo má-fé, a situação é absolutamente diferente,
justificando-se, aqui sim, a condenação da parte desleal (autor ou réu)
ao pagamento de custas (décuplo das custas), despesas processuais e
honorários advocatícios, 'sem prejuízo da responsabilidade por perdas e
danos' (arts. 17 e 18). [...]. A hipótese de má-fé do Parquet e das pessoas
jurídicas lesadas, legitimados constitucionalmente ao resguardo do
interesse público, queremos crer, será bastante rara, mas, de qualquer
forma, não pode ser excluída.
[...]” (in Improbidade Administrativa, 7a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2013, pags. 1069/1070).
Sendo assim, insta reconhecer que descabe impor em sede
de ação civil pública condenação em verbas de sucumbência a todos os
legitimados a sua propositura.
Do mesmo modo, tal interpretação deve se dar também em
favor da parte requerida em ação civil pública, em observância ao princípio
da simetria, conforme, inclusive, vem pontuando a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
4
Sobre o tema, confira os julgados daquele Superior
Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER
NOS AUTOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA
DECISÃO AGRAVADA. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. APLICAÇÃO A TODOS OS
LEGITIMADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CF. TEMA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
[...]
3. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que a regra de
isenção de honorários de sucumbência do art. 18 da Lei 7.347/85
alcança todos os legitimados.
4. A análise da violação do § 6o do art. 37 da CF extravasa o âmbito de
competência do STJ, por demandar a análise direta de texto
constitucional.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1015938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 22/09/2014)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O
RÉU. DESCABIMENTO. NATUREZA DO VÍNCULO DOS PATRONOS.
IRRELEVÂNCIA.
1. Em ação civil pública, qualquer que seja o legitimado ativo e
independentemente da natureza do vínculo entre advogado e autor, é
descabida a condenação do réu em honorários de sucumbência, pelo
princípio da simetria.
2. A previsão textual da lei (art. 18 da Lei 7.347/1985) vale para
advogados de vínculo de natureza privada, sendo estendida aos demais
legitimados (Ministério Público e entes públicos) por interpretação
jurisprudencial. A simetria que se aplica não é estabelecida entre os
patronos, mas entre os autores e os réus.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
5
INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DA
PARTE
VENCIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ.
[...]
IV - No mérito, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em
honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública,
quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte
autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/85. Confira-se:
AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n.
506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
9/5/2019, DJe 16/5/2019 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
n. 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
26/3/2019, DJe 1o/4/2019.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1410128/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020) (g.n.)
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SIMETRIA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18
DA LEI 7.347/1985. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. Prestigiando o princípio da simetria, a previsão constante do art. 18
da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor da parte ré em
Ação Civil Pública, de modo a isentá-la dos honorários sucumbenciais,
salvo se comprovada a má-fé. Precedentes: AgInt no REsp.
1.531.578/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/11/2017;
AgInt no AREsp. 996.192/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
30.8.2017; entre outros.
2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.
(AgInt nos EREsp 1531578/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe
27/11/2018) (g.n.)
Neste sentido, também, julgados deste E. Tribunal,
inclusive desta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Iguape. 2o Festival
Literário de Iguape. Observância das normas de segurança. Proteção
aos direitos da criança e do adolescente. Realização de eventos.
Cumprimento de obrigações legais. Contradição. Omissão. Ônus
sucumbenciais.
1. Contradição. Os embargos visam eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
6
contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'),
não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo
('error in judicando'). A divergência entre a tira de julgamento e o
acórdão não configura contradição, mas sim mero erro material que
deve ser corrigido. A tira de julgamento e o rosto do acórdão invertem o
resultado, a justificar correção e a republicação para constar: "Deram
provimento ao recurso oficial, prejudicado o apelo do Estado. V.U.". 2.
Omissão. Ônus sucumbenciais. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão
quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse
momento do processo. A associação autora, e não há razão para excluir
os demais legitimados, como o Ministério Público, não responde pela
sucumbência na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé.
Aplicação do art. 18 da LF no 7.347/85. Embargos acolhidos em parte,
com
determinação.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0001588-04.2014.8.26.0244; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 16/07/2019) (g.n.)
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Município vencido em ação civil pública. Honorários advocatícios
indevidos. Ausência de má-fé. Interpretação finalística do art. 18 da Lei
Federal n. 7.347/85. Isenção aplicável a todos os legitimados para
propor ação civil pública. Sentença de improcedência reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000903-97.2017.8.26.0462; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
17/12/2018) (g.n.)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Município
de Pereiras. Venda de imóvel que se deu sob a égide da Lei Municipal no
218/1989 e da Lei Orgânica do Município. Lei Orgânica do Município
de Pereiras que prevê política de incentivo à formação de moradias
destinadas à população. Inexistência de ilegalidade/irregularidades a
configurar improbidade administrativa prevista nos artigos 10 e 11 da
lei no 8.429/92 capaz de ensejar nas cominações legais do artigo 12, da
referida lei. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Uma vez que não foi
constatada a existência de má-fé no ajuizamento da presente ação civil
pública, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios
à Municipalidade. Inteligência do artigo 18, da Lei no 7.347/85. Ação
julgada improcedente na 1a. Instância Sentença reformada em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
7
Recurso da Municipalidade e do Ministério Público não providos,
reexame necessário parcialmente provido e agravo retido prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0002754-53.2009.8.26.0145; Relator (a): Leme
de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Conchas - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2015; Data de
Registro: 11/02/2015)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MAJORAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. No presente caso, a
dosimetria das penas está adequada, não ensejando alteração,
porquanto aplicadas de forma razoável e proporcionalmente à conduta
ímproba. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Nos
termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85, o requerido somente arcará com
o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em caso de
má fé, aqui não demonstrada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 0006794-72.2010.8.26.0459; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1a Vara;
Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Servidores Públicos municipais (médicos)
Suposto esquema
engendrado entre médicos e seus superiores de pagamento de horas
extraordinárias que não foram efetivamente trabalhadas em pronto
socorro municipal Preliminar de nulidade da r. sentença afastada -
Sentença que está suficientemente fundamentada, observando o disposto
no art. 489, inc. IV, do CPC/15, e art. 93, IX, da Constituição Federal
[...] Precedentes deste Eg. Sodalício - Improcedência da ação mantida,
afastando apenas a condenação do Município nos ônus sucumbenciais,
em respeito ao disposto no art. 18, da Lei no 7.347/85 Recurso do
Município de Araraquara provido em parte, improvido o do Ministério
Público e prejudicado o adesivo dos requeridos. (TJSP; Apelação Cível
0001696-14.2010.8.26.0037; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
25/09/2019) (g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Ação civil pública Pedido de condenação dos
Municípios de Arapeí e Bananal na obrigação de fazer consistente na
recuperação total de oito (8) quilômetros de estrada e de ponte que dá
acesso ao bairro "Barreirinho de Baixo", inclusive com a retirada de
todas as porteiras e "mata-burros" que impedem a livre circulação em
toda a sua extensão Cabimento [...] Precedentes Honorários
sucumbenciais
Exclusão da verba, em respeito à simetria de
tratamento que deve existir entre os litigantes - Previsão dos artigos 17 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
8
18 da Lei no. 7.347/85 - Honorários advocatícios sucumbenciais que são
devidos apenas no caso de evidente litigância de má-fé do Ministério
Público ou da parte ex-adversa - Procedência da ação civil pública
Reforma da sentença, em parte. 2. Recurso de apelação não provido,
com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000057-28.2017.8.26.0059;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020) (g.n.)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Intervenção em área de preservação
permanente, inserida em unidade de conservação de uso sustentável
(APA do Rio Pardinho), outrora qualificada como unidade de
conservação de proteção integral (Parque Estadual de Jacupiranga).
Procedência parcial dos pedidos. Recurso do Estado de São Paulo.
Parte vencedora que não faz jus aos honorários sucumbenciais.
Inteligência do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e aplicação do princípio da
simetria. Recurso adesivo dos réus. Indiferença na alteração da
qualificação jurídica da unidade de conservação, por se tratar de área
de preservação permanente, protegida nos termos do art. 4o da Lei n.
12.651/2012. Conjunto probatório que afirma a ocupação indevida.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
0000235-17.2007.8.26.0294; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Jacupiranga - 2a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 29/05/2013)
Desta feita, de rigor a correção do v. acórdão embargado,
passando a assim constar de sua parte final:
“Desta feita, é o caso de julgar parcialmente procedente a
presente ação para determinar a desconstituição do registro
público de doação do imóvel indicado na inicial, revertendo-o ao
patrimônio público municipal, independentemente de qualquer
indenização à parte requerida, conferindo-lhe, prazo até
dezembro de 2020 para total desocupação.
Sem condenação das partes nas verbas de sucumbência,
nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/1985 e observado o
princípio da simetria, consoante supra fundamentado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 15619
9
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração.
MARCELO SEMER
Relator